Tribunal: TJSP
Processo: 1008673-43.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contrato eletrônico contestado. Documentos apresentados pelo réu que se mostram insuficientes para comprovar a regularidade da contratação. Nulidade verificada. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito pela inadimplência das parcelas de contrato que não celebrou. Dano moral in re ipsa

Ementa:
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Contrato eletrônico contestado. Documentos apresentados pelo réu que se mostram insuficientes para comprovar a regularidade da contratação. Nulidade verificada. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito pela inadimplência das parcelas de contrato que não celebrou. Dano moral in re ipsa caracterizado. Quantum indenizatório que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios fixados corretamente, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. RECURSO DESPROVIDO.